Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acordão que deu parcial provimento a seu recurso (ID 62690998), apontando a existência de erro material na parte dispositiva do Acórdão no que concerne ao valor por extenso da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sanar o alegado erro material indicado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que, de fato, há erro material no item 12 do Acórdão embargado, constando “R$ 400,00 (duzentos reais)”, onde deveria constar “R$ 400,00 (quatrocentos reais)”, em harmonia com a fundamentação constante do item 11, do julgado. Logo, o saneamento do apontado vício é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado, de modo que, no item 12 do Acórdão de ID 62690998, passe a constar: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente atualizado e corrigido desde a data de rescisão, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.”
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.